Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Em resposta ao despacho de ID 26005032, requer o apelante, Banco do Brasil S.A, a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para “trazer aos autos a minuta de acordo conforme determinado” (ID 26539524). Desta feita, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da cooperação, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido pelo recorrente, para o cumprimento da medida determinada. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora